Tribunal: STF
Processo: RE 107787
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
BOLSA DE VALORES. OPERAÇÃO A FUTURO. NÃO VICIA A OPERAÇÃO REALIZADA
PELA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS, O FATO DE NÃO TER SIDO ELA
AUTORIZADA POR ESCRITO, BASTANDO QUE SEJA REGISTRADA A ORDEM VERBAL
RECEBIDA DO COMITENTE., DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PARA
AS OPERAÇÕES DO MERCADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.